Tribunal: TJES
Processo: 0017270-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017270-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ALLAN DENYS DA SILVA LIMA e outros

APELANTE: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
U
SUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL –
OPOSIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – BEM PÚBLICO
–
PROVIMENTO Nº 65 DO CNJ – CÓDIGO DE NORMAS DO CNJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A suscitação dúvida constitui um procedimento essencialmente administrativo, não se equivalendo a um processo em seu sentido estrito, mas sim a um mero procedimento voltado à deliberação sobre a manutenção ou não do juízo negativo que motivou a recusa pelo Oficial registrador.

2.
Inexiste a hipótese de cerceamento de defesa trazida pelos recorrentes, mormente porque eventuais esclarecimentos e demasiada produção de provas deverão ser conduzidos em ação própria de usucapião, não sendo de todo pertinente maior dilação probatória dentro da suscitação de dúvida.

3.
O Provimento nº 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis, estabelece em seu artigo 15 que, estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de quinze dias e, apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião.

4.
O artigo 456 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (Tomo Extrajudicial) – antigo artigo 1.200 do Código de Normas – prevê expressamente que “nos casos de averbação de desmembramento, subdivisão, unificação e fusão de imóveis urbanos será exigida anuência prévia do município onde estiver situado o imóvel”.

5.
No caso, houve expressa oposição do ente municipal, por se tratar de bem público.

6.
Ainda de acordo com o Provimento nº 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça, não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião de bens públicos, entendimento que segue o preceituado pela Constituição Federal e pelo E. Supremo Tribunal Federal.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017270-93.2020.8.08.0048

APELANTE
S
:
ALLAN DENYS DA SILVA LIMA
E MARILIA SAMPAIO COUTINHO LIMA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALLAN DENYS DA SILVA LIMA
E MARILIA SAMPAIO COUTINHO LIMA

em face da sentença de fls. 130/133 que, nos autos da
suscitação de dúvida
submetida pela Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES
,
julgou procedente a suscitação, “
determinando a Oficiala que se abstenha de dar prosseguimento do requerimento de usucapião extrajudicial da
área
de 1.049,23 m
2
(hum mil e quarenta e nove metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados), situada no Loteamento de Manguinhos, no Município de Serra-ES
”.

Em suas razões recursais (fls. 138/147) os recorrentes sustentam que
(i)
sofreram cerceamento de defesa, eis que o pedido de prazo para juntada da planta do loteamento nos autos foi negado;
(ii)
a nota de exigência que rejeitou o pedido extrajudicial formulado foi desprovida de qualquer fundamentação legal; e
(iii)
existe uma contradição na posição do município, eis que, de um lado, viabilizou a “
inscrição imobiliária
” do bem para fins de recolhimento de IPTU e, de outro, “
afirma que a área em questão faria parte do sistema viári
o
do município, contraditando todas as informações e viv
ê
ncias dos apelantes dos últimos quase 20 anos em que ali firmaram sua residência
”.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível (ID nº 7110469) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, devido à ausência de interesse reformador. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da ausência de interesse recursal, ressalto que, nos termos do art. 996,
caput
, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Em síntese, o interesse recursal se revela na utilidade que o provimento a ser buscado em segundo grau de jurisdição traduz para a parte recorrente, assim compreendida como a aptidão potencial para lhe trazer alguma vantagem processual.

Isto é, haverá interesse recursal sempre que, projetado o provimento do inconformismo, se tenha como resultado, ao final, situação
minimamente
melhor que aquela imposta pela decisão recorrida.

Pertinentes os argumentos trazidos pelos recorrentes, o interesse recursal deve ser reconhecido.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, verifica-se que o presente feito foi iniciado com o objetivo de esclarecer uma dúvida levantada pela Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, em resposta ao requerimento de usucapião extrajudicial efetuado pelos ora apelantes que, por sua vez, buscavam o reconhecimento da aquisição original da propriedade de uma área de 1.049,23 m2 (hum mil e quarenta e nove metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados), incluindo o Lote nº 7 da Quadra A, com 428 m2 (quatrocentos e vinte e oito metros quadrados), situados no Loteamento de Manguinhos, Serra/ES.

Ademais, “
no ano de 1994, adquiriram as frações do imóvel que pertenciam aos demais condôminos e passaram a assumir a posse exclusiva de área contígua ao referido lote, contendo 621,23 m2 (seiscentos e vinte e um metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados)
”.

Recebido o requerimento, a suscitante formulou, na oportunidade, diversas exigências aos suscitados, que impugnaram especificamente as seguintes:
(i)
a área remanescente de 621,23 m2 não pode ser objeto de usucapião, uma vez que se trata de área pública; e
(ii)
a necessidade de apresentação de planta topográfica da área usucapienda, devidamente aprovada pela Prefeitura da Serra.

Por não terem adimplido com as referidas exigências, a suscitante rejeitou o pedido de usucapião, justificando que “
o Lote 07 da Rua Pedro do Sono somente faz divisa com o Lote 06 e com a própria via pública
” e “
como os Suscitados não indicam a pretensão de usucapir o
L
ote 6, é inevitável concluir que a tal área de 621,23 m2 constitui área pública, nos termos do art. 22 da Lei n. 6.766/ 79
”.

Ainda, justificou que “
como pretendem a fusão da área do Lote 07 com a área de 621,23 m2, entende a Suscitante
que
eles devem atender ao disposto no art. 1.200 do anterior Código de Normas, em vigor a data do requerimento da usucapião, dispositivo esse que exige previa anuência do Município
”.

Após regular tramitação, sobreveio aos autos a sentença ora impugnada, que julgou o feito nos moldes acima delineados.

É face a este ato jurídico decisório que se insurgem os apelantes.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere ao suposto cerceamento de defesa impugnado pelos apelantes, entendo que o posicionamento do magistrado primevo, ao reputar desnecessária a juntada da Planta do Loteamento registrada, restou escorreito.

Isso porque, quanto à natureza do procedimento de suscitação dúvida, essa é estritamente administrativa, já que o Poder Judiciário exerce uma atividade atípica de controle da Administração Pública, pois não envolve uma prestação jurisdicional, que é sua competência ordinária. De tal modo, ainda que perpetrada por um magistrado, a incumbência de apreciar causas de dúvida não se confunde com a função jurisdicional.

Com efeito, a suscitação dúvida constitui um procedimento essencialmente administrativo, não se equivalendo a um processo em seu sentido estrito, mas sim a um mero procedimento voltado à deliberação sobre a manutenção ou não do juízo negativo que motivou a recusa pelo Oficial registrador.

Neste sentido, inexiste a hipótese de cerceamento de defesa trazida pelos recorrentes, mormente porque maiores esclarecimentos e demasiada produção de provas deverão ser conduzidos em ação própria de usucapião, não sendo de todo pertinente maior dilação probatória dentro da suscitação de dúvida.

Aliás, como bem pontuado pelo magistrado primevo, há reconhecimento expresso de que a área usucapienda é bem público, e “
ainda que não o fosse, em razão da ausência de anuência do Município de Serra/ES com a fusão de áreas postulada, o que, por si só, seria suficiente para impedir o registro postulado
”.

A propósito, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRAL SUSCITADA PELO CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ATA NOTARIAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. Oficial que deixou de proceder ao registro pleiteado, tendo em vista a necessidade de cumprimento de várias exigências. Sentença de procedência da dúvida. Irresignação. Parecer da procuradoria pelo conhecimento de desprovimento do recurso de apelação interposto. Informações divergentes entre a ata notarial e a matrícula do imóvel. Existência de áreas desmembradas e usucapidas. Inexatidão da localização do imóvel, afrontando o princípio da especialidade objetiva.
Necessidade de dilação probatória. Descabimento em procedimento de dúvida. Pretensão que deverá ser requerida em ação de usucapião.
Existência de diversas ações de usucapião referentes ao imóvel em questão, o que, por si só, já inviabilizaria o procedimento extrajudicial. Conhecimento e desprovimento do recurso. Sentença que se confirma.

(TJRJ; Proc 0011202-29.2020.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Conselho da Magistratura; Relª Desª Myriam Medeiros; DORJ 15/09/2021; Pág. 148)

Nesta feita, sendo despicienda a juntada da Planta do Loteamento nos autos, não há que se falar na hipótese de cerceamento de defesa.

Superado este ponto, ressalto que o artigo 456 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (Tomo Extrajudicial) – antigo artigo 1.200 do Código de Normas – prevê expressamente que “
n
os casos de averbação de desmembramento, subdivisão, unificação e fusão de imóveis urbanos
será exigida anuência prévia do município onde estiver situado o imóvel
”.

Ainda, o Provimento nº 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis, estabelece em seu artigo 15 que:

Art. 15. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos,
o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de quinze dias.

§ 1º A inércia dos órgãos públicos diante da notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento nem o eventual reconhecimento extrajudicial da usucapião.

§ 2º Será admitida a manifestação do Poder Público em qualquer fase do procedimento.

§ 3º Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião.

Nesse contexto, vê-se que, havendo impugnação à pretensão extrajudicial, o caminho necessário a ser traçado é a via da usucapião judicial.

No caso em apreço, verifico que, instado a se manifestar, o Município de Serra afirma que “
trata-se de área pertencente ao sistema viário do
Município da Serra, área pública, oriundo do Loteamento Manguinhos, aprovado mediante o Decreto Municipal nº 559, de 10 de novembro de 1975, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Z
o
na de Vitória-ES
”, havendo oposição expressa do ente municipal.

Por fim, imperioso pontuar que, ainda de acordo com o Provimento nº 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça, não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião de bens públicos, entendimento que segue o preceituado pela Constituição Federal e pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Feitas tais considerações, revela-se correta a sentença vergastada, ao julgar procedente a dúvida registral.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.